Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62931848, o exequente informou que a substituída VALDELICE FERREIRA LEAL renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 63980427). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela substituída, devidamente assistida nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de PCT no 0720619- 69.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 36613972, com expedição de ofício à COORPRE. Após o cancelamento, expeça-se o RPV em favor de VALDELICE FERREIRA LEAL, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 32050576 e decisão de homologação ao ID: 33392251). Brasília, 13 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR